Tribunal: STJ
Processo: 0001076-22.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853634 - SP (2025
/0043922-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : RUTH NASCIMENTO MARIANO
EMBARGANTE : KATIA MAZAGAO GERMANO DA SILVA
EMBARGANTE : MARILY SIMIONI DE SOUSA
EMBARGANTE : WILLIAM DIAS DOS SANTOS
EMBARGANTE : MADALENA MORGANA DOS SANTOS BANHARA
ADVOGADA
: PATRÍCIA SIMÕES - SP127970
EMBARGADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AMADO E SILVA -
SP381938
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 - CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51435577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e2702fd-0ab8-4184-ae71-8fce504d16fa

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e2702fd-0ab8-4184-ae71-8fce504d16fa

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2853634 - SP (2025
/0043922-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : RUTH NASCIMENTO MARIANO
EMBARGANTE : KATIA MAZAGAO GERMANO DA SILVA
EMBARGANTE : MARILY SIMIONI DE SOUSA
EMBARGANTE : WILLIAM DIAS DOS SANTOS
EMBARGANTE : MADALENA MORGANA DOS SANTOS BANHARA
ADVOGADA
: PATRÍCIA SIMÕES - SP127970
EMBARGADO
: INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AMADO E SILVA -
SP381938
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 - CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
2. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50743234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 2a68db76-4b1f-4c02-9fff-63a4eb1d8698

Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
embargos de declaração opostos contra acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Tendo sido o
recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016
/STJ. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182 /STJ. 3. Agravo interno não conhecido.
O embargante afirma a existência de vício do art. 1.022 do CPC
/2015.
É o relatório.
VOTO
Nos termos
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual considerou
que o recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo
em recurso especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que
inadmitiu o apelo nobre.
Ressaltou, ainda, que a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
agravo interno não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA50743234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 2a68db76-4b1f-4c02-9fff-63a4eb1d8698

À margem do alegado pelo embargante, todas as questões
suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo o acórdão apresentado
fundamentos claros e suficientes.
Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas
irresignação da parte quanto ao mérito do que foi decidido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 2a68db76-4b1f-4c02-9fff-63a4eb1d8698

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.853.634 / SP
Número Registro: 2025/0043922-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010762220238260562
10762220238260562
107622202382605625620120070538211
1076222023826056256201200705382118050115800
5620120070538211
8050115800
91067317620038260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUTH NASCIMENTO MARIANO
AGRAVANTE : KATIA MAZAGAO GERMANO DA SILVA
AGRAVANTE : MARILY SIMIONI DE SOUSA
AGRAVANTE : WILLIAM DIAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : MADALENA MORGANA DOS SANTOS BANHARA
ADVOGADA
: PATRÍCIA SIMÕES - SP127970
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AMADO E SILVA - SP381938
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RUTH NASCIMENTO MARIANO
Documento eletrônico VDA51382470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 20536737-0a16-44f5-84f7-9e549da1a008

EMBARGANTE : KATIA MAZAGAO GERMANO DA SILVA
EMBARGANTE : MARILY SIMIONI DE SOUSA
EMBARGANTE : WILLIAM DIAS DOS SANTOS
EMBARGANTE : MADALENA MORGANA DOS SANTOS BANHARA
ADVOGADA
: PATRÍCIA SIMÕES - SP127970
EMBARGADO : INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AMADO E SILVA - SP381938
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:16
Código de Controle do Documento: 20536737-0a16-44f5-84f7-9e549da1a008